Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. VETOR NEGATIVO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. PENA REDIMENSIONADA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.
3. O concurso de agentes para a empreitada criminosa demonstra maior gravidade da conduta, que deve refletir na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.
4. A natureza da droga e a expressiva quantidade apreendida (35kg de maconha) justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/06.
5. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
6. Comprovado o tráfico interestadual, uma vez que o transporte da droga foi efetivado entre o Estado de São Paulo e o Distrito Federal, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.
7. Considerando que constam provas nos autos de que os réus estão envolvidos em atividades criminosas, o tráfico privilegiado deverá ser afastado. Pena aplicada a dois réus redimensionada.
8. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, bem como os requisitos do art. 77 do mesmo diploma legal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
9. Recursos conhecidos. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO parcialmente provido.